Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740771-75.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA APARECIDA DE CASTRO IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado RENATO FERNANDES PEREIRA em favor de JULIANA APARECIDA DE CASTRO, presa preventivamente e denunciada pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 288 e artigo 157, §2o, II e IV e §2-A, I (por 2 vezes) do Código Penal. Alega o impetrante, em suma: i) ausência de provas de que a paciente faz parte do grupo criminoso; ii) a paciente é uma mulher solteira que trabalha como manicure, tem um filho de 1 ano e 11 meses de idade que necessita de seus cuidados, devendo a prisão preventiva ser substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 317-A e 318-A do CPP; iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; iv) aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Em liminar, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. A paciente JULIANA APARECIDA DE CASTRO, juntamente com ARIELSON DE FREITAS DA SILVA e ALESSANDRE PEREIRA DE SANTANA, foi denunciada e presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, e artigo 157, §2o, II e IV e §2-A, I, do Código Penal (2 vezes). Segundo a denúncia, os acusados, no período compreendido entre 22 de janeiro de 2021 e 27 de maio de 2021, associaram-se permanentemente, de forma armada, estável e organizada, com o fim de cometer crimes de roubo de veículos no Distrito Federal e região do entorno do DF. Restou apurado, por intermédio da denominada “Operação BR/251 – CORPATRI”, a qual ensejou o monitoramento de ligações telefônicas autorizadas judicialmente, que os denunciados saíam da cidade de Unaí/MG e vinham para o Distrito Federal, pelo menos uma vez por mês, com o fim de praticar crimes de roubo de veículos. Os denunciados vinham para o Distrito Federal em veículos de propriedade de ALESSANDRE, que eram utilizados para dar cobertura às empreitadas criminosas. Enquanto ALESSANDRE ficava aguardando no automóvel, JULIANA descia para escolher as vítimas que seriam abordadas pelo grupo, passando todas as informações para o denunciado ARIELSON, que era o responsável por abordar as vítimas e, utilizando uma arma de fogo de cano longo, ameaçava-as com o fim de subtrair os automóveis. Após, os denunciados ALESSANDRE e JULIANA saíam no carro deles dando cobertura para ARIELSON, que conduzia o veículo subtraído das vítimas, seguindo todos para a cidade de Unaí/MG. A denúncia narra 4 episódios praticados pelo grupo, em que, utilizando-se quase sempre deste modus operandi. A paciente JULIANA, segundo a denúncia, participou dos seguintes crimes: 3o fato: No dia 05 de março de 2021, às 15h20min, na SHIS QI 19, em frente ao Supermercado Caprichoso, os denunciados Arielson, Alessandre e Juliana, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com inequívoco animus furandi, subtraíram em favor de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, o automóvel Toyota/Corolla, placa OVP 8094, cor cinza, documentos pessoais, o CRLV do carro, 1 (uma) mochila marrom, 02 (dois) micromotores, 02 (duas) canetas de alta rotação e outros instrumentos odontológicos, pertencentes à vítima Ademir Sobrinho. (...) 4o Fato No dia 27 de maio de 2021, às 14h22min, na SHIS QI 19, em frente à loja Coqueiro, localizada no Jardim Botânico, Brasília/DF, os denunciados Arielson, Alessandre e Juliana, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com inequívoco animus furandi, subtraíram em favor de todos, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, o automóvel Toyota/Corolla, placa PBS 1012/DF, cor preta E 01 (um) monitor de computador, marca HP, 22 polegadas, pertencentes à vítima Domingos Savio Marques. (...) No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que um dos delitos imputados à paciente refere-se à associação armada voltada para o roubo de veículos no Distrito Federal e região do entorno do DF, sendo que os crimes foram cometidos em concurso de pessoas, com grave ameaça à pessoa com emprego de arma de fogo e com transporte dos veículos para ou outro Estado da Federação. Tais delitos, pela sua própria natureza, afetam, desenganadamente, a paz pública. Quanto à questão da prisão domiciliar, a despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, ter concedido ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, ressalvou os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes e determinou que, em casos excepcionalíssimos, o Órgão Julgador observasse as particularidades do caso concreto, ao denegar fundamentadamente o benefício à detida. No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade da concessão de liberdade provisória com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, pois a paciente, mãe de criança menor de doze anos de idade, foi presa por ter cometido, em tese, o crime de associação armada para roubo de veículos, crimes cometidos com grave ameaça e violência contra a pessoa, o que demonstra que a paciente é pessoa violenta. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador